Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708770-37.2021.8.07.0000 RECORRENTES: CLEMENTINA MARIA FERNANDES, JOSE EUSTAQUIO FERNANDES, ROSIMARIA DANTAS COLEN, SOUZA E COLEN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDA: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. LOCAL IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de execução, que indeferiu o pedido formulado em exceção de pré-executividade, apresentada pela curadoria dos ausentes, em que pretende o reconhecimento da nulidade da citação por edital. 2. Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. 2.1. Essa modalidade de citação configura medida excepcional, que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu. 3. Frustradas as tentativas de citação, inclusive mediante consulta aos sistemas informatizados à disposição do Judiciário, têm-se como atendida a regra prevista no artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível. 3.2. Note-se que os endereços informados pela Curadoria dos ausentes estão incompletos e não existem em pesquisa no site dos Correios de Telégrafos. 4. Jurisprudência: ”[...] 3. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do réu, inclusive nos sistemas de penhora on line. 4. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação. [...]” (07029493320188070008, Relator: Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 31/7/2020). 5. Recurso improvido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 256, incisos I e II, 257, inciso I e 280, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em suma, a inexistência dos requisitos autorizadores para a citação por edital. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 256, incisos I e II, 257, inciso I e 280, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, verifica-se que os executados foram citados por edital, considerando não terem sido localizados, apesar das várias tentativas já descritas, inclusive mediante consulta aos sistemas informatizados à disposição do Judiciário” (ID Num. 26141914 - Pág. 7) e que “A teor do que foi apurado, depreende-se que foram esgotados os meios possíveis para a localização dos devedores, sem, porém, obter-se êxito. Por serem frustradas todas as tentativas de citação, tem-se como atendida a regra prevista no artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível” (ID Num. 26141914 - Págs. 7 e 8). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017